Tribunal: TJMT
Processo: 1030338-16.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030338-16.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), SILVANETE COSTA MATOS - CPF: 728.933.701-87 (APELADO), CLEYTON BAEVE DE SOUZA - CPF: 935.058.921-49 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO OU CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCIO – DESNECESSIDADE (TEMA 350 DO STJ) – AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO - TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PRECEDENTE (TEMA 862)- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se fala em ausência de interesse de agir, quando o benefício concedido anteriormente (Auxílio-Doença) já inaugurou a relação entre o autor e a autarquia, sendo que o novo benefício é consequência do infortúnio que gerou a concessão do auxílio-doença precedido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, condenou a Autarquia Previdenciária conceder a Autora o Auxílio-Acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do Auxílio-Doença no 619.109.361-0, no caso, 21/11/2017 (id. 154113693).

Narra que a Recorrida não apresentou, administrativamente, pedido de prorrogação do benefício que usufruía, cuja alta é programada, e, muito menos, requerimento para concessão de Auxílio-Acidente, situação que caracteriza falta de interesse de agir, conforme Tema 350 do STF.

Discorre que não se aplica o Tema 862/STJ no caso posto, porque analisou o termo inicial do Auxílio-Acidente apenas quando comprovados os requisitos, seguido da cessação do Auxílio-Doença precedente, sem mencionar as hipóteses em que ausente o
pedido de prorrogação do Auxílio-Doença no caso de
alta programada, espécie legitimada no Tema representativo de controvérsia n° 164 da
TNU.

Pontua que o entendimento do Turma Nacional de Uniformização (TNU) é no sentido de que há necessidade de provocação do INSS, mediante pedido de prorrogação, nas hipóteses dos benefícios submetidos à alta programada, como ocorre no caso posto. Inclusive, o TNU, no tema representativo da controvérsia n. 277, teria fixado o entendimento de imprescindibilidade do pedido de prorrogação para fins de configuração do interesse processual em juízo, sob pena de extinção do feito.

Insiste que a cessação do benefício na DCB previamente fixada não configura pretensão resistida, porquanto não foi levado ao conhecimento da Autarquia se as lesões resultaram em sequelas ou não.

Prequestiona os
art. 93, IX da Constituição Federal, artigos 11 e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, para eventual interposição de recursos extraordinários.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reforma a sentença recorrida, com a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito, por ausência de interesse de agir da parte. Subsidiariamente, que a DIB do Auxílio-Acidente seja fixada na citação, momento em que o Recorrente tomou conhecimento a respeito da pretensão de recebimento do benefício (id. 154113695).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 154113702).

A Procuradoria
-Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça, José Antônio Pereira Borges, manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 161154169).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS)
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, julgou procedente o pedido (id. 154113693).

Consta que a
Ação para Concessão de Auxílio-Acidente
, proposta
por
Silvanete Costa Matos
, em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento de incapacidade laboral, para fim de recebimento do Auxílio-Acidente, em decorrência de grave acidente de trânsito, ocorrido em 06/06/2017, que resultou em sequelas graves e lhe reduziram, de forma permanente, precedido de Auxílio-Doença (id. 154113440).

O magistrado singular julgou procedente o pedido da ação, nos seguintes termos
(id. 154113693)
:

“(...) Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial por
SILVANETE COSTA MATOS,
para condenar o requerido
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
a implantar o benefício auxílio acidente, em favor do autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença no
619.109.361-0
, ou seja,
21/11/2017
.

Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do Tema 905 do STJ.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3o, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020. (...)”

Irresignada, a Autarquia Previdenciária busca a extinção da ação por falta de uma das condições, no caso, interesse de agir, ante a ausência de requerimento administrativo para prorrogação do Auxílio-Doença ou para concessão do Auxílio-Acidente
(id. 154113695)
.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240/MG, de repercussão geral reconhecida no Tema 350, lançou entendimento de que é necessária a comprovação pelo autor do prévio requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação como forma de caracterizar o interesse de agir, mas fez ressalvas:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1.
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3.
A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
.

4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8
.
Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado

em 03/09/2014, DJe-220 Divulgado em: 07-11-2014 e Publicado em: 10-11-2014) (Destaquei)

Extrai-se do julgado que não se faz necessário o prévio requerimento administrativo quando o INSS tem o dever legal de conceder prestação mais vantajosa possível ao beneficiário.

O conjunto probatório revela a Recorrida foi beneficiária do
Auxílio-Doença, registrado sob o no 619.109.361-0
, cuja duração foi de 21/06/2017 a
21/11/2017, com alta programada (id. 154113440)
. E, diante disso, propôs a presente ação previdenciária postulando o Auxílio-Doença em Auxílio-Acidente
(ids. 154113440)
.

Dentro desse contexto, não há que se falar em ausência de interesse de agir, porquanto o benefício recebido anteriormente (Auxílio-Doença) inaugurou a relação entre o Recorrente e a Recorrida, sendo que o novo benefício é consequência do infortúnio que gerou a concessão do Auxílio-Doença.

O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando o Supremo Tribunal Federal, tem entendimento pacificado sobre a questão:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 631.240/MG
. SOBRESTAMENTO INCABÍVEL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTÓRIA RESISTÊNCIA DA AUTARQUIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
O entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido da dispensa de prévio requerimento administrativo para o ingresso na via judicial que objetive a percepção de benefício previdenciário, afastando-se a alegação de ausência de interesse de agir
. 3. (...). (AgRg no AREsp 304.348/SE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/05/2013, DJe 04/06/2013). (Negritei).

No mesmo sentido, cita-se, também, julgado da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
CONVERSÃO AUXÍLIO DOENÇA EM AUXÍLIO ACIDENTÁRIO
-
INDEFERIMENTO DA INICIAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO – DESNECESSIDADE - AUXÍLIO DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO – POSSIBILIDADE DE O PEDIDO SER FORMULADO DIRETAMENTE EM JUÍZO -

INTELIGÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 631240, SOB O RITO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 350) - SENTENÇA ANULADA
- PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em ausência de interesse de agir, uma vez que a benesse percebida anteriormente (auxílio-doença) já inaugurou a relação entre o autor e a autarquia, sendo que o novo benefício supostamente devido é também consequência do infortúnio que gerou a concessão do auxílio-doença recebido.” (N.U 1028190-83.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020) (Destaquei)

Insta ressaltar que
, divorciado do que alega o Recorrente, impõe-se a aplicação do Tema 862 do STJ, que consiste na orientação de que o termo inicial para implantação do Auxílio-Acidente deve corresponder à data em que o benefício de Auxílio-Doença foi cessado.

Logo, não merece reforma a sentença recorrida.

Forte nessas razões, CONHEÇO e DESPROVEJO o Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023